Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. IRREGULARIDADE CONSIGNADA EM ATA. JULGAMENTO ANULADO.
1. De acordo com o que dispõe o art. 479 do Código de Processo Penal, durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.
2. Tendo a defesa mencionado documento que se relaciona com o fato submetido a julgamento, não juntado aos autos no prazo previsto no art. 479, há que se reconhecer a nulidade do julgamento, pois a hipótese caracterizou surpresa para a acusação, não observando o contraditório.
3. Recurso conhecido e provido.